Tribunal: TJSP
Processo: 1501138-51.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501138-51.2019.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é apelante/apelado YURI
RODRIGUES DS SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do Ministério público e deram parcial provimento à
apelação da Defesa para reduzir as penas de Yuri Rodrigues da Silva para os
novos patamares de um (01) ano, onze (11) meses e dez (10) dias de reclusão e
pagamento de cento e noventa e quatro (194) dias-multa, substitui-se a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação
de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena privativa aplicada, e em
prestação pecuniária de um (01) salário mínimo, a entidade assistencial, a ser
indicada pelo Juízo das Execuções e fixa-se o regime inicial aberto, mantida, no
mais, a respeitável sentença, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501138-51.2019.8.26.0360 -Voto no
2
Voto número 47.078
Apelação no 1501138-51.2019.8.26.0360
Proc. no 1501138-51/19 1a Vara Judicial Mococa
Apelante/Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado/Apelante: YURI RODRIGUES DA SILVA
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 131/138 e 145/146),
acrescenta-se que Yuri Rodrigues da Silva foi condenado a
cumprir as penas de três (03) anos, dez (10) meses e vinte (20)
dias de reclusão, fixado o regime inicial semiaberto, e a pagar
trezentos e oitenta e oito (388) dias-multa, no valor unitário
mínimo, como incurso no artigo 33, “caput”, c.c. artigo 40,
inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06. Declarado o perdimento
dos valores e bens apreendidos, em favor da União.
O Ministério Público pelo seu representante,
Promotor de Justiça apelou e apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 178/183, buscando a reforma da
respeitável decisão de primeiro grau, insurgindo-se, no que
pertine à dosimetria das penas, na terceira fase, em razão da
aplicação do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, levando-se em
conta que o acusado fazia do crime o seu meio de vida,
inclusive, envolvendo adolescente e, em razão do regime
prisional fixado. Requer, assim, o afastamento da incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501138-51.2019.8.26.0360 -Voto no
3
causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo
33 da Lei no 11.343/06 e a fixação do regime prisional inicial
fechado.
A Defesa dativa de Yuri Rodrigues da Silva, também,
recorreu, através de manifestação, à fl. 138, e apresentou as
razões do inconformismo, às fls. 153-154/159, buscando a
reforma da respeitável decisão de primeiro grau, insurgindo-se,
no que pertine á dosimetria das penas, na terceira fase, uma vez
que não envolver menor em sua empreitada criminosa, pois a
droga apreendida com ela era de sua propriedade; ainda, em
razão do índice redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06 e a fixação do regime prisional. Requer, assim, o
afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no
artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06; a aplicação do índice
redutor de dois terços (2/3), previsto no § 4o do artigo 33 da Lei
no 11.343/06 e a fixação do regime prisional inicial aberto.
Os recursos foram contrariados, às fls. 169/177 e
189/195; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 205/212, opinou
pelo desprovimento do recurso da Defesa e pelo provimento da
apelação do Ministério Público.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501138-51.2019.8.26.0360 -Voto no
4
2- A apelação do Ministério Público deve ser
desprovida, enquanto o recurso da Defesa deve ser
parcialmente provido, pois hão que se reduzir as reprimendas
impostas ao acusado, substituir a pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos e fixar o regime prisional inicial
aberto, restando, todavia, mantida a condenação, eis que os
fundamentos contidos na sentença se mostram inabaláveis e
estão de acordo com os elementos de convicção trazidos para
os autos, que o incriminam, seriamente, pela prática do crime
de tráfico de drogas.
Com efeito, restara comprovado, com a suficiência
necessária, que policiais civis se deslocaram até o local dos
fatos, para averiguar a veracidade de uma denúncia, dando
conta da realização do tráfico de drogas. Os agentes civis, em
seguida, visualizaram alguns usuários de entorpecentes a
adquirir algo do acusado, que ao perceber a presença policial,
empreendeu fuga e adentrou em sua residência; contudo,
lograram êxito em abordá-lo no banheiro, em poder de seis (06)
microtubos plásticos de “cocaína”. No imóvel estava a
adolescente Kamilly Albano Porto, que com a chegada da
genitora do réu, pediu a ela que retirasse do seu sutiã dois (02)
microtubos plásticos de “cocaína”, os quais pertenciam ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501138-51.2019.8.26.0360 -Voto no
5
acusado. Em buscas no imóvel, localizaram a quantia de vinte e
um reais e sessenta centavos (R$ 21,60), em dinheiro e, na
lavanderia encontraram outros trinta e sete (37) microtubos
plásticos de “cocaína”, com o peso total de 9,5 gramas, além de
dois aparelhos de telefonia celular na casa (cf. auto de exibição
e apreensão, à fl. 12, auto de constatação preliminar, à fl. 13, e
laudo de exame químico toxicológico, às fls. 78/80). Indagado,
nesse
instante,
o
acusado
admitiu,
informalmente,
a
propriedade de toda a droga. Diante dos fatos, deram-lhe voz de
prisão e o encaminharam, juntamente com a adolescente
Kamilly Albano Porto, à Delegacia de Polícia, onde foram
lavrados o auto de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência
(cf. fls. 01/06 e 08/11).
Interrogado, tanto no auto de prisão em flagrante,
como em Juízo, negou os fatos, informando que era o
proprietário da droga apreendida em seu poder e da
adolescente, desconhecendo aquela apreendida na lavanderia
(cf. fls. 06 e 127-este último em audiovisual). Sua exculpatória
se encontra, na verdade, em total dissonância com as demais
provas do processo. O Juiz que proferiu a sentença refutou sua
versão mendaz; enfim, mentiu!
A
adolescente
Kamilly
Albano
Porto
ouvida,
somente, na fase policial, na tentativa de isentar o réu de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501138-51.2019.8.26.0360 -Voto no
6
responsabilidade penal, afirmou que a droga apreendia em seu
poder e com ele, seriam destina ao consumo próprio deles (cf.
fl. 15).
Por outro lado, a narrativa dos policiais civis,
encontra respaldo e amplo apoio na outras provas trazidas aos
autos. Eles, não contraditados, foram uníssonos em relatar o
ocorrido como acima narrado (cf. fls. 03, 04 e 130-este último
em audiovisual). As provas produzidas a cargo da acusação são
contundentes e indicam que Yuri Rodrigues da Silva, de fato,
praticou o crime de tráfico ilícito de drogas que se lhe imputa.
O
entorpecente
apreendido
foi
submetido
à
constatação e, após, a exame toxicológico, restando verificada
sua positivação como substância estupefaciente, “cocaína” (cf.
auto de apreensão, auto de constatação e exame toxicológico,
às fls. 12, 13 e 78/80).
Portanto, as circunstâncias em que ocorreram a
apreensão
da
substância
entorpecente
materialmente
comprovada nos autos, a admissão de propriedade de parte
dela pelo acusado, corroborada pelo depoimento altamente
comprometedores dos guardas municipais, e as demais provas
indiciárias, demonstram, de modo inequívoco, que Yuri
Rodrigues da Silva trazia consigo e guardava, ilegalmente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501138-51.2019.8.26.0360 -Voto no
7
“cocaína”. As suas condutas comprovam e caracterizam de
forma inequívoca o tráfico de drogas. Não se exige, para tanto,
que haja prova concreta da mercancia, sendo suficiente a
presença de elementos dos quais se possam inferir a sua
ocorrência. Em outras palavras, o tráfico ficou bem provado e
configurado. Enfim, como destacado na denúncia e acolhido na
sentença, trazia consigo e guardava, ilegalmente, a droga
mencionada e isso basta para reconhecer a traficância.
Como já decidido, iterativamente, o tráfico é infração
que se integra através de várias fases sucessivas, articuladas
entre si, havendo suficiência, para a sua configuração, da
presença de qualquer das fases (RJTJESP
107/454), bem
como, a posse e a guarda, ilegais, para entrega a terceiro para
consumo, constituem modalidades equiparadas à traficância
(RJTJESP
119/468). No caso em questão ficou claro pela
prova colhida no processo que o acusado trazia consigo e
guardava, ilegalmente, o tóxico para comercialização. Como é
cediço, o tráfico de drogas é crime de natureza permanente e a
qualquer momento os seus autores estão sujeitos à prisão em
flagrante.
Realmente, ficou evidenciada a causa especial de
aumento de pena, relativa a envolvimento de adolescente,
descrita no artigo 40, inciso VI, da “Lei de Tóxicos”. O acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501138-51.2019.8.26.0360 -Voto no
8
envolveu a menor Kamilly Albano Porto (comprovadamente
com idade de 16 anos, cf. fl. 05), uma vez que moravam juntos e
foi localizado com ela parte da droga apreendida. Assim, bem
configurado o envolvimento da menor.
As penas aplicadas ao acusado deve ser alterada.
As básicas para os réus foram fixadas nos mínimos legais, ou
seja, cinco (05) anos de reclusão e pagamento de quinhentos
(500) dias-multa. Na segunda fase, presentes as atenuantes
genéricas da menoridade relativa e da confissão espontânea;
porém, ela não têm o condão de reduzir as penas aquém dos
mínimos legais (Súmula 231 do STJ). Ausentes agravantes
genéricas a serem consideradas. Na terceira fase, mantida a
causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso
VI, da Lei no 11.343/06 (adolescente), no índice exasperador de
um sexto (1/6), ou seja, cinco (05) anos e dez (10) meses de
reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-
multa. Ainda, nesta fase, o Juiz Sentenciante reconheceu e
aplicou à redução da reprimenda privativa de liberdade, prevista
no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que ele é primário,
inexistem provas de que se dedique a outras atividades ilícitas
ou faça parte de organização criminosa, na fração de um terço
(1/3), em razão da natureza da droga apreendida, tornando-se
aquém do necessário, sendo mais justa uma redução na fração
de dois terços (2/3), em que pese a natureza do entorpecente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501138-51.2019.8.26.0360 -Voto no
9
mas levando-se em conta a pequena quantidade e a menoridade
relativa à época, ou seja, finalizando-as em um (01) ano, onze
(11) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de cento e
noventa e quatro (194) dias-multa. Destaque-se, porém, não ter
ficado comprovado nos autos que o réu exercia habitualmente a
atividade criminosa, mas tão-somente, que fora detido ao
cometer o crime, objeto de análise deste recurso. Não há provas
suficientes de que praticava, há tempos, o tráfico de
entorpecentes ou qualquer outro crime. Assim, não há que se
falar que o acusado se dedicasse à prática de atividades ilícitas
ou fazia parte de organização criminosa, ou fazia do crime seu
meio de vida, por total ausência de comprovação nos autos, de
forma que fica desprovido o pedido da acusação, neste sentido.
Em razão do novo entendimento desta Colenda
Câmara, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direito, de acordo com o artigo 44, § 2o, última
parte, do Código Penal, consistentes em prestação de serviços
à comunidade, pelo mesmo período da pena privativa aplicada,
e em prestação pecuniária de um (01) salário mínimo, a
entidade assistencial, a ser indicada pelo Juízo das Execuções.
A perda dos valores e dos bens apreendidos, em
favor da União, também, fica preservada, nos termos do artigo
63 da Lei no 11.343/06, pela conotação com o crime de tráfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501138-51.2019.8.26.0360 -Voto no
10
de drogas.
O regime inicial semiaberto deve ser afastado e
fixado o regime inicial aberto, com base nas circunstâncias que
lhe foram favorável para a aplicação do benefício previsto no §
4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 (réu primário, sem
antecedentes desabonadores). Justifica-se o regime inicial
aberto em razão, ainda, da substituição da pena privativa de
liberdade operada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do
Ministério público e dá-se parcial provimento à apelação da
Defesa para reduzir as penas de Yuri Rodrigues da Silva para os
novos patamares de um (01) ano, onze (11) meses e dez (10)
dias de reclusão e pagamento de cento e noventa e quatro (194)
dias-multa, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo período da pena privativa aplicada, e
em prestação pecuniária de um (01) salário mínimo, a entidade
assistencial, a ser indicada pelo Juízo das Execuções e fixa-se o
regime inicial aberto, mantida, no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501138-51.2019.8.26.0360 -Voto no
11